Tribunal: STF
Processo: HC 130889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação transitada em julgado pelo mesmo delito. Dedicação à atividade criminosa. 4. Regime inicial fechado estipulado exclusivamente em razão da previsão legal contida no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, já declarado inconstitucional pelo STF. Pena-base fixada no patamar mínimo. Paciente primário (condenação intercorrente definitiva). Ausência de motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. 5. Decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental. Concessão da ordem, de ofício, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.